Tribunal: STF
Processo: Rcl 24394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL ASSEGURADO POR NORMAS DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DE SÃO PAULO – CRUESP. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.